Tribunal: STF
Processo: ARE 1361877
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-01-21
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão assim ementado:



    “APELAÇÃO. Escrevente de Serventia Extrajudicial. Admissão antes da CF/88, sem opção pelo regime celetista. Enquadramento na hipótese do artigo 48, § 2°, da Lei n° 8.935, de 18 de novembro de 1994. Regime estatutário especial, sem estabilidade. Autor que foi afastado do cargo sem formalização da dispensa. Vínculo não desfeito. Possibilidade de reintegração no cargo. Direito que é reconhecido em razão da falta de dispensa formal, e não pelo reconhecimento de estabilidade. Pedido de indenização. Acolhimento em parte. Vencimentos devidos no período após a citação, ocorrida em 28/08/2017, pois, a partir daí - mantido o afastamento – restou caracterizada, de um lado, a mora do réu (na obrigação de formalizar a dispensa); e de outro lado, o prejuízo causado ao requerente, porque enquanto não rescindido o contrato, sua ocupação com outras atividades sofreu as restrições da Lei n° 10.261/68 (art. 243) e do Provimento CGJ n° 14/1991 (Capítulo I, Seção I, item 6). Recurso parcialmente provido” (pág. 102 do documento eletrônico 6).



    No RE, fundado no art. 102, III, a e c, da Constituição, sustentou-se, em suma, violação dos arts. 5°, II; 22, I; 93, IX; 114, I e IX; e 236 da mesma Carta.



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    Os Ministros deste Tribunal, no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, reafirmaram a jurisprudência desta Corte no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição não impõe que a decisão seja exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique de forma clara as razões de seu convencimento, tal como ocorreu. Por oportuno, reproduzo a ementa do referido precedente:



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral” (grifei).



    Além disso, o Tribunal de origem, amparado no acervo probatório dos autos e nas normas infraconstitucionais pertinentes, deu parcial provimento à apelação para determinar a reintegração do autor no cargo anteriormente ocupado e para condenar o réu ao pagamento de indenização e das vantagens pertinentes. Aquela Corte apoiou-se nos seguintes fundamentos:



    “Lê-se na certidão funcional emitida pela E. CGJ que o autor foi admitido em 1986 na função de escrevente da serventia extrajudicial, não constando daquele documento que tenha sido demitido ou que de alguma outra forma o vínculo tenha sido rompido.



    O autor alegou que não recebeu qualquer comunicado de demissão ou rompimento do vínculo laborai pelo oficial interno ou pelo atual titular da serventia, o ora requerido e apelado que, repita-se, é sucessor.



    Não é exato, com a devida vênia do que foi sustentado oralmente, que seja incontroversa a ocorrência de demissão verbal, pois o que se lê na petição inicial é coisa diversa e efetivamente consistente no que acima foi afirmado e no simples afastamento, e que, portanto, se transmite como situação de fato da anterior para a presente delegação.



    O apelado não comprovou qualquer comunicação ou registro do rompimento do vínculo a qualquer título, e limitou-se a aduzir que não estava obrigado a reconhecer o vínculo laborai.



    Sendo estes os elementos de interesse para a solução da lide no que diz respeito à reintegração no cargo, tenho que razão assiste ao autor e ora apelante.



    Precede a qualquer discussão a respeito da natureza do vínculo mantido entre as partes o fato de que a relação de trabalho é solene porque formalizada por meio de declaração escrita bilateral de vontade.



    Nestas condições, o rompimento do vínculo haveria de seguir a mesma solenidade.



    Bem a propósito é a regra do art. 473 do Código Civil, segundo a qual a resilição unilateral, nos casos em que a lei expressa ou implicitamente o permita, opera mediante denúncia notificada à outra parte.



    O titular da serventia extrajudicial não comprovou o cumprimento da elementar regra jurídica, de modo que, à luz da regra do ônus da prova, é de se ter vigente a relação jurídica entre as partes.



    A dispensa de fato é arbitrária, e como tal ilícita.



    E ainda que assim não se entendesse, socorreria ao autor a disciplina do Prov. CGJ n° 14/91, a exigir a comunicação formal do rompimento do vínculo.



    Cabe aqui registrar que, ao tempo do julgamento do Agravo de Instrumento n° 2163220-53.2017.8.26.0000, restou assentado que as circunstâncias de fato da dispensa haviam de ser esclarecidas no curso da lide, sobre o que não se interessou o requerido e ora apelado” (págs. 105-107 do documento eletrônico 6).



    Nesse contexto, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos – o que é vedado pela Súmula 279/STF – e das normas infraconstitucionais aplicáveis à espécie, de modo que eventual ofensa à Constituição seria indireta, o que inviabiliza o recurso. Com esse entendimento, cito os seguintes julgados desta Corte:



    “Ementa: Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito do Trabalho. Competência. Cartório extrajudicial. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes.



    1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame do conjunto fático-probatório da causa (Súmula nº 279/STF).



    2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (ARE 1.196.288-AgR/SP, Rel. Min. Presidente, Tribunal Pleno).



    “Ementa: Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. Cartório extrajudicial. Relação de emprego. Servidores contratados depois da vigência da Constituição Federal e antes da Lei n. 8.935/94. Pretensão de obter nulidade do ato de dispensa imotivada e reintegração no cargo. Lei Federal n. 8.935/94 e provimentos 01/1982, 14/1991 da Corregedoria-Geral de Justiça do Estado de São Paulo. 4. Controvérsia decidida com base na legislação infraconstitucional. Ofensa meramente reflexa ao texto constitucional. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão recorrida. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 733.302-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma).



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EMPREGADO DE CARTÓRIO EXTRAJUDICIAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DA LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. A discussão acerca da aplicação da legislação trabalhista aos empregados de cartórios extrajudiciais está restrita ao âmbito infraconstitucional e à análise da legislação local.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 634.985-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma).



    “Ementa: Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Cartório extrajudicial. Dispensa imotivada. Indenização. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes.



    1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional.



    2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1021, § 4º, do CPC).



    3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1.198.903-AgR/SP, Rel. Min. Presidente, Tribunal Pleno).



    Por fim, o Supremo Tribunal Federal entende inadmissível a interposição de RE por contrariedade ao princípio da legalidade, quando a verificação da ofensa envolva a reapreciação de interpretação dada a normas infraconstitucionais pelo Tribunal a quo (Súmula 636 do STF). 



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). Com apoio no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários em 10% (dez por cento) sobre o total da verba fixada a esse título, observados os limites legais.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de janeiro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator